Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O recorrente alega a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, requerendo a substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros pactuadas nos contratos são abusivas, considerando as taxas médias de mercado; (ii) reconhecida a ilegalidade das taxas, julgar os pedidos sucessivos relacionados ao reflexo da limitação dos juros nos contratos de empréstimo, ao afastamento de encargos de mora e ao pagamento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a revisão das taxas de juros em contrários bancários exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para essa finalidade a mera discrepância entre as taxas contratadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações semelhantes.
4. A modalidade do empréstimo — pessoal não consignado e sem previsão de garantias — implica maior risco à instituição financeira, justificando taxas superiores à média de mercado.
5. Rejeitado o pedido de modificação da taxa de juros remuneratórios, inviável o acolhimento dos pleitos sucessivos formulados pelo apelante, não havendo que se falar em afastamento dos encargos relativos à mora, tampouco em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários desafia prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A ausência de garantias e o maior risco de inadimplemento justificam a fixação de taxas superiores à média de mercado em contratos de empréstimo pessoal não consignado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, § 1o; CPC, art. 373, I e art. 1.026, § 2o; Decreto no 22.626/33; CC/2002, arts. 421 e 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 27, DJe 10/03/2009; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023; STJ, REsp no 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/09/2022; STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão no 1926097, 0702351-84.2024.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, DJe 03/10/2024.